Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733202-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HÉLIO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo réu, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, atentando-se para o fato de eventual litispendência, haja vista a informação contida no ID 29991969. Após, venham conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 17:58:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator